Tribunal: TJBA
Processo: 0500407-57.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500407-57.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
FABIO LIMA MESQUITA, LUDMILA NEVES DA SILVA

APELADO: GEISIANE ALENCAR DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito de família.

R
ecurso de apelação.

A
ção de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda e partilha de bens.

D
iscussão sobre o termo inicial da união estável.

P
artilha de bens adquiridos durante a convivência.

I
móvel utilizado pelo casal e empresa individual constituída na constância da união.

A
plicação do regime da comunhão parcial de bens.

P
resunção de esforço comum.

A
usência de prova de aquisição com patrimônio exclusivo.

M
anutenção da sentença.

R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda e partilha de bens, reconheceu a existência da união estável entre as partes, fixou seu termo inicial no ano de 2005 e determinou a partilha de um imóvel localizado na cidade de Jacobina/BA e de empresa individual constituída durante a convivência. O recorrente sustenta que a união estável teria se iniciado apenas em 2008 e que os bens reconhecidos como partilháveis não teriam sido adquiridos na constância da união ou não estariam devidamente comprovados nos autos, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da união estável deve ser fixado em 2005, como reconhecido na sentença, ou em 2008, conforme alegado no recurso; e (ii) estabelecer se o imóvel e a empresa individual constituída durante a convivência integram o patrimônio comum sujeito à partilha.

III. Razões de decidir

3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil.

4. Na ausência de pacto escrito em sentido diverso, aplica-se às relações patrimoniais entre companheiros o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

5. Nesse regime, comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso na constância da convivência, ainda que registrados em nome de apenas um dos companheiros, presumindo-se que resultam do esforço comum, conforme art. 1.660, I, do Código Civil.

6. As provas testemunhais indicam que a relação entre as partes antecede a mudança para o imóvel posteriormente ocupado pelo casal, demonstrando convivência anterior à coabitação formal.

7. O nascimento de filha comum em dezembro de 2008 constitui elemento que reforça a existência de relacionamento estável anterior, evidenciando a formação de núcleo familiar antes da residência conjunta.

8. A coabitação não constitui requisito indispensável para a caracterização da união estável, desde que presentes os elementos de estabilidade, publicidade e intenção de constituir família.

9. A empresa individual foi constituída em 2010, durante a vigência da união estável, incidindo a presunção de esforço comum, não afastada por prova de utilização de recursos exclusivos.

10. Não foi apresentada prova documental apta a demonstrar que o imóvel objeto da partilha foi adquirido antes do início da união estável, subsistindo a presunção de comunicabilidade.

11. A sentença corretamente afastou a partilha de outros bens mencionados diante da ausência de prova segura acerca de sua titularidade ou aquisição durante a convivência, observando a regra do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de n
º
0500407-57.2013.8.05.0137
, em que é apelante
EDSON SANTOS DE SOUSA
e apelada
GEISIANE ALENCAR DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.